Tribunal: TJSP
Processo: 1002063-07.2022.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Lucélia. Extinção da execução por abandono processual. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente do abandono processual reconhecido na origem, matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Nulidade das CDAs 'sub judice'. Títulos executivos que não indicam o

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Lucélia. Extinção da execução por abandono processual. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente do abandono processual reconhecido na origem, matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Nulidade das CDAs 'sub judice'. Títulos executivos que não indicam o fundamento legal da exigência. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202, do CTN e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80. Impossibilidade de emenda das CDAs, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Extinção mantida, conquanto por fundamento diverso. Recurso não provido.